Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714087-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ADELSON DIAS PEREIRA DECISÃO Diante do julgamento do REsp 1863973, intimem-se as partes a se manifestarem sobre o documento de ID 48683651 no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito